Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-62.2014.8.11.0026
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000148-62.2014.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MIRTES DA SILVA BARROS - CPF: 346.740.471-53 (APELANTE), ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 023.509.591-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–

JUROS DE MORA

E

CORREÇÃO MONETÁRIA –
QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO

PROVIDO

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000148-62.2014.811.0026 - CÓDIGO 44139

COMARCA DE ARENÁPOLIS

APELANTE: MIRTES DA SILVA BARROS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Mirtes da Silva Barros
contra sentença proferida pelo
Juízo

da
Vara Única da Comarca de Arenápolis,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança (URV) no

0000148-62.2014.811.0026 - Código 44139
,
movida contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu
a reestruturação da carreira da servidora e em virtude da prescrição quinquenal que prevê o Código Civil, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2o), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, §3o) uma vez que deferida a judiciária gratuita.

A Apelante insurge contra a r. sentença sustentando que a Lei no 8.880/94 – Lei do Plano Real previu uma indexação temporária de toda a economia brasileira, uma vez que todos os valores pecuniários seriam reajustados por tal padrão monetário, refletindo a variação inflacionária. Segundo entendimento do STF, os servidores públicos que recebem vencimentos em data anterior ao término do mês foram prejudicados no momento da conversão de sua remuneração de Cruzeiro Real para URV em 1994. Fica claro que tal decréscimo só pode ser retificado por meio da incorporação dos 11,98% (onze unidades e noventa e oito centavos por cento) à remuneração dos servidores lesados.

Aduz que, acerca da fundamentação que levou a Magistrada a julgar improcedente a presente demanda, qual seja, a alegada reestruturação da carreira da autora que impede seu direito de conversão em URV, a magistrada não oportunizou a autora a liquidação da sentença para aferir se de fato a alegada reestruturação em sua carreia supriu a conversão em URV que a mesma faz jus, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada, para que se verifique o montante que a defasagem do caso afetou o salário da autora.

Argumentou, ainda, acerca da condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que a aludida decisão da fixação deve ser alterada, devendo o requerido sofrer referida condenação em patamar compatível com o trabalho desenvolvido pela Advogada da autora na presente demanda.

Ao final, pugnou para a reforma da sentença com a condenação do recorrido, a incorporar à remuneração da parte autora, o percentual de 11,98% e ainda, sobre quaisquer verbas de natureza salarial asseguradas em decorrência de lei. Bem como, ao pagamento em favor da parte autora, dos valores decorrentes da não incorporação salarial desse mesmo percentual, nos últimos cinco anos antes da propositura desta, acrescidos de juros moratórios. Requereu alternativamente, que a r. sentença, seja reformada no sentido de julgar procedente o pedido da autora, para fins de se aferir, em sede de liquidação de sentença, se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, mormente porque o apelado não comprovou a data do efetivo pagamento a apelada, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.

Houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, conforme Ids. No 7170104 à 7170127, requerendo que o presente recurso de apelação seja desprovido, com a manutenção da r. sentença de 1o grau. Acaso o entendimento for diverso, manifesta acerca dos preceitos constitucionais/legais invocado (CF. art. 168 e art. 22 da Lei 8.880/94 e prescrição).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (Id n. 7242079), verificou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de se manifestar no presente feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
21 de janeiro de 2020
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020